Tribunal: TJMT
Processo: 1022578-19.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022578-19.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE MARIA BASTOS - CPF: 503.596.141-91 (RECORRENTE), JADILTON ARAUJO SANTANA - CPF: 021.869.725-22 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1022578-19.2021.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

José Maria Bastos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. Se o consumidor nega a relação jurídica referente a UC 6/994115-5, que ocasionou a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pelos valores de R$
53,56; R$ 48,41; R$ 47,59; R$ 59,28 ; R$ 50,98; R$ 59,24; R$ 51,34; R$ 17,35; R$ 30,38 ; R$ 31,96; R$ 31,17; R$ 19,65; R$ 23,55; R$ 25,88 e R$ 33,79, disponibilizados em 10/08/2019
, cabia a Reclamada comprovar a contratação da referida UC, bem como que a parte autora se beneficiou dos serviços prestados, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, devendo ser observado que provas produzidas de forma unilateral, consistentes em cópias de telas de computador e desprovidas de assinatura do consumidor, sem outros elementos, não se prestam para o fim desejado. Convém ressaltar, que o endereço constante da ficha cadastral apresentada pela Recorrente é o mesmo informado pelo Autor em sua petição inicial, contudo, a fatura de energia que comprova este endereço está em nome de terceiro, e a unidade consumidora é diversa da informada na defesa, o que contribui para a ausência de provas da existência da relação entre as partes.

3. A inclusão do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral, na modalidade "in re ipsa", que prescinde da comprovação efetiva do dano, bastando à prova do fato.

4. Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o fato do autor ter ajuizado uma ação para discutir todas as negativações existentes em nome da reclamada, razão pela qual deve ser mantido.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, para: 1) Declarar a inexistência dos seguintes débitos: R$ 53,56 (cinquenta três reais e cinquenta seis centavos) vencimento em 23/01/2018; R$ 55,33 (cinquenta cinco reais e trinta três centavos) vencimento em 21/02/2018; R$ 48,41 (quarenta oito reais e quarenta um centavos) vencimento em 22/03/2018; R$ 47,59 (quarenta sete reais e cinquenta nove centavos) vencimento em 20/04/2018; R$ 59,28 (cinquenta nove reais e vinte oito centavos) vencimento em 22/05/2018; R$ 50,98 (cinquenta reais e noventa oito centavos) vencimento em 21/06/2018; R$ 59,24 (cinquenta nove reais e vinte quatro centavos) vencimento em 24/07/2018; R$ 51,34 (cinquenta um reais e trinta quatro centavos) vencimento em 22/08/2018; R$ 17,35 (dezessete reais e trinta cinco centavos) vencimento em 21/09/2018; R$ 30,38 (trinta reais e trinta oito centavos), vencimento em 23/10/2018; R$ 31,96 (trinta um reais e noventa seis centavos) vencimento em 23/11/2018; R$ 31,17 (trinta um reais e dezessete centavos) vencimento em 21/12/2018; R$ 19,65 (dezenove reais e sessenta cinco centavos) vencimento em 22/01/2019; R$ 23,55 (vinte três reais e cinquenta cinco centavos) vencimento em 19/02/2019; R$ 25,82 (vinte cinco reais e oitenta oito centavos) vencimento 21/03/2019; R$ 33,79 (trinta três reais e setenta nove centavos) vencimento em 22/04/2019” totalizando o importe de R$ 830,57 (oitocentos e trinta reais e cinquenta e sete centavos), bem como determinar o cancelamento das inscrições realizadas pela Reclamada no nome da Reclamante, perante as entidades de restrição ao crédito; 2) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da parte reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (data das inclusões: 24/05/2021). Por derradeiro, opino pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido contraposto formulado pela parte ré.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022